Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710839-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS RECORRIDO: GAROTTI CONSTRUTORA E AGROPECUARIA LTDA, ARMANDO GARCIA COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO INTERESSADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO EM OUTRO PROCESSO. ACORDO. OBJEÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EFEITOS NEGATIVOS AO BENEFICIÁRIO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a objeção apresentada por terceiro à homologação do acordo entabulado entre as partes. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para que cesse os pagamentos realizados diretamente ao patrono constituído e passe a fazê-los diretamente em conta à disposição do juízo. 2. Nos termos do artigo 996 do CPC para que o terceiro interessado possa recorrer, deve demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinge direito de que se afirme titular. 2.1. Apesar de não fazer parte da relação jurídica material que deu início ao processo, o recorrente gravou penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença de origem, considerando que possui um crédito em desfavor do exequente constituído no Processo 2004.01.1.067009-9. 3. O credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. 3.1. Assim, o agravante é parte legítima para questionar os efeitos jurídicos do acordo firmado por seu devedor, que figura como credor nos autos de origem. 4. O art. 860 do CPC, ao tratar da denominada penhora no rosto dos autos, preconiza que, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. 5. A penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. 5.1. Conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos do cumprimento de sentença quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que foi determinada a penhora no rosto dos autos. 6. Jurisprudência: “Consoante dispõe o artigo 996, do Código de Processo Civil, o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. Preenchidos, portanto, os pressupostos de legitimidade e interesse recursal. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade no presente caso, pois a recorrente insurgiu-se claramente quanto aos termos da sentença. Não há inovação recursal no caso em que o recorrente questiona na origem a produção de efeitos negativos, decorrentes do acordo firmado entre as partes, em desfavor da penhora no rosto dos autos, ainda que eventualmente apresente outros argumentos jurídicos. A indicação de ofensa a outros dispositivos legais, sem inovação fática, não configura inovação recursal. Com a penhora, evidentemente o proprietário não pode livremente dispor do bem (no caso, o direito de crédito). Eventual alienação do bem/direito, após a penhora, configura fraude à execução e não gera qualquer efeito com respeito à apelante, nos termos do artigo 792, III e § 1o, do Código de Processo Civil. No presente caso, o acordo foi firmado meses depois da penhora no rosto dos autos, desse modo não pode produzir efeitos negativos em desfavor do beneficiário da penhora. Precedentes do TJDFT e do STJ. Indevida a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé pelo simples exercício do seu direito constitucional de recorrer, buscando reverter situação desvantajosa, sem que tenha atuado com o deliberado fim de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional”. (00445156320148070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). 7. Decisão reformada para determinar que os valores pagos a título de cumprimento do acordo homologado entre as partes seja depositado na conta à disposição do juízo. 8. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade da remuneração devida a título de comissão de corretagem e honorários advocatícios. Tece considerações sobre o princípio da dignidade humana e familiar. Ressalta que as verbas de cunho salarial, inclusive os ganhos dos trabalhadores autônomos e dos honorários de profissionais liberais são, via de regra impenhoráveis, sendo unicamente excepcionada quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica na hipótese concreta. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 26748427): (...) De início, deixo de apreciar a impugnação à penhora no rosto dos autos, na qual o agravado, em sede de contrarrazões, afirma tratar-se de verbas de cunho alimentar. Tal oportunidade resta preclusa, considerando que a penhora no rosto dos autos já está gravada desde 27/6/2005 (ID 31932663). Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Registre-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028